Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701146-68.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERVEGEL – APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA contra a decisão que, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: Recebo Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA., em face de ato praticado pelo Senhor PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTORA DE CONTRATOS. A parte impetrante narra ser prestadora de serviços continuados, de limpeza, asseio e conservação, na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília e demais terminais rodoviários do Distrito Federal, contratada por meio do instrumento contratual no 006/2015, oriundo do Pregão Eletrônico no 153/2014, firmado com a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Relata o recebimento, em 10 de janeiro de 2020, do Ofício n° 1/2020 – SEEC/SEGEA/SUCORP/COSEPA, expedido em 3 de janeiro do mesmo ano pelo Coordenador de Gestão de Contratos de Segurança Patrimonial e Serviços Gerais, o qual comunica a rescisão unilateral do Contrato acima mencionado em 27 de janeiro de 2020, prazo que inviabilizaria a desmobilização de mão-de-obra e equipamentos e que estaria em desacordo com o 5o Termo Aditivo – o qual estipula a vigência contratual até 30/06/2020. Alega que a decisão de rescindir unilateralmente o contrato antes do término de sua vigência violou expressamente o disposto no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, uma vez que o ato impugnado não observou o contraditório e a ampla defesa, estipulando prazo exíguo para a extinção do pacto, ocasionando prejuízos inestimáveis à empresa impetrante e infringindo os princípios da legalidade, da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Ofício de n° 1/2020 – SEEC/SEGEA/SUCORP/COSEPA, impedindo a rescisão contratual que se efetivará em 27/01/2020, até decisão posterior, ou pelo menos até o fim do contrato, que ocorrerá em 30/06/2020. No mérito, postula a confirmação da medida liminar deferida e a concessão da segurança para determinar a nulidade do Ofício acima mencionado, anulando-se todos os atos concretos decorrentes dessa decisão. Deu à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), recolhendo as custas (ID n° 53774636). Determinei que, excepcionalmente, se intimasse previamente a il. Autoridade Coatora para, caso quisesse, se manifestar acerca do pedido liminar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Além disso, facultei a emenda à peça inicial para que a parte impetrante adequasse o valor da causa de acordo com o proveito econômico pretendido – notadamente levando-se em consideração o valor do contrato discutido –, recolhendo as custas complementares, caso necessário (ID n° 53793993). Certificado o transcurso in albis do prazo concedido para manifestação da il. Autoridade Coatora (ID n° 54156941). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. A liminar deve ser examinada à luz do artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido ocorrerá quando houver fundamento relevante e quando o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. A situação dos autos envolve contrato administrativo firmado entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, e a empresa impetrante, à luz do art. 54 da Lei no 8.666/93, dispositivo que prevê que tal modalidade pactual se regula pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Pois bem, a Administração Pública é pautada pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e pela indisponibilidade do interesse público, considerados as pedras de toque do direito administrativo. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece um rol de prerrogativas para o Estado, trazendo traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, pretendendo à consecução de fins de interesse geral. Nas lições de Cretella Júnior as prerrogativas da Administração Pública são as regalias usufruídas pela Administração, na relação jurídico-administrativa, derrogando o direito comum diante do administrador, ou, em outras palavras, são as faculdades especiais conferidas à Administração, quando se decide a agir contra o particular[1] . Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro[2] as prerrogativas devem ser interpretadas em uma dupla perspectiva, pois ao conferir direitos, impõem o respeito a deveres, nas palavras da autora: Mas, ao lado das prerrogativas, existem determinadas restrições a que está sujeita a Administração, sob pena de nulidade do ato administrativo e, em alguns casos, até mesmo de responsabilização da autoridade que o editou. Dentre tais restrições, citem-se a observância da finalidade pública, bem como os princípios da moralidade administrativa e da legalidade, a obrigatoriedade de dar publicidade aos atos administrativos e, como decorrência dos mesmos, a sujeição à realização de concursos para seleção de pessoal e de concorrência pública para a elaboração de acordos com particulares. Ao mesmo tempo em que as prerrogativas colocam a Administração em posição de supremacia perante o particular, sempre com o objetivo de atingir o benefício da coletividade, as restrições a que está sujeita limitam a sua atividade a determinados fins e princípios que, se não observados, implicam desvio de poder e consequente nulidade dos atos da Administração. Nessa digressão, percebe-se que a legislação permite que o Estado adote medidas drásticas, havendo interesse público imperioso, para a consecução de seus fins, isso ocorre em observância ao vetor interpretativo da proporcionalidade, vez que não se mostraria adequado, necessário e proporcional em sentido estrito impor o sacrifício de bens coletivos em detrimento de interesses particulares. Nesse sentido: "... verificada a adequação, somente se legitima o provimento estatal que, dentre os vários existentes e dotados de mesma eficácia, representar o meio menos oneroso ou lesivo" (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta, Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito administrativo brasileiro, São Paulo, 2006, Malheiros Editores). E, no caso dos autos, não se trata de contrato administrativo inicial, mas, em verdade, a relação contratual atual decorre de aditivo contratual, que, ao que se me parece, foi realizado justamente para assegurar a prestação do serviço público enquanto em curso o procedimento licitatório, vez que o Contrato firmado entre as partes possuía expressa previsão acerca da rescisão contratual unilateral ao fim do processo licitatório (Cláusula Oitava, subitem 8.2, do Contrato no 06/2015 – SEGAD). No que tange à extinção do contrato administrativo, o artigo 78 c/c art. 79 do referido diploma legal, estabelecem as hipóteses nas quais a rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração: Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei; IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; III - judicial, nos termos da legislação; Logo, com fulcro no regime especial de Direito Público, a Administração tem a prerrogativa de resolver unilateralmente os contratos administrativos, com a prévia notificação do contratado. Verifica-se, no caso concreto, através do Ofício no 1/2020 – SEEC/SEGEA/SUCORP/COSEPA, juntado aos autos no ID n° 53774641, que a rescisão antecipada se deu por conta da finalização do Pregão Eletrônico no 10/2019 – SEFP (27181914), o qual visava a contratação de empresa para prestar os mesmos serviços executados pela impetrante. O referido documento faz menção, ainda, à Cláusula Oitava, subitem 8.2, do Contrato no 06/2015 – SEGAD (ID n° 53780449), que assim prevê: [...] 8.2. O CONTRATANTE resguarda-se o direito de resilição unilateral do presente contrato, tão logo concluído o procedimento licitatório destinado à futura contratação sucedânea. [...] Assim, há expressa previsão no instrumento contratual acerca da possibilidade de rescisão unilateral na hipótese de conclusão de licitação destinada a contratação subsequente. Ademais, a empresa contratada, ora impetrante, foi cientificada, por meio do Ofício n° 1/2020 – SEEC/SEGEA/SUCORP/COSEPA, acerca da rescisão contratual em tempo hábil à desmobilização de máquinas e de pessoal, porquanto, em referido documento, consta a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal em 09 de dezembro de 2019. Ressalte-se que o conjunto probatório no caso dos autos é, prima facie, em desfavor da parte impetrante e favorável à atuação administrativa, pois o que se percebe é o agir do Administrador Público amparado em cláusula contratual e não fosse isso os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual decorre do princípio da legalidade, elemento informativo de todo agir do Estado. Outrossim, não sendo revelada ilegalidade flagrante, deve-se dar primazia ao contraditório efetivo e à ampla defesa, o que será possibilitado mediante a apresentação de informações pela il. Autoridade impetrada, precipuamente para esclarecer as razões de interesse público e de alta relevância que evidenciem o potencial prejuízo capaz de justificar a rescisão contratual unilateral que se pretende levar a cabo. Mais além, entendo que é vedado ao administrador, no caso a il. Autoridade indicada, atender ao pedido da empresa impetrante, haja vista que foi realizada nova licitação, com preços e condições mais favoráveis ao erário, não podendo o interesse privado se sobrepor ao interesse público. Até porque há previsão contratual expressa da rescisão unilateral como se apresenta a situação. Era fato certo e esperado, lembrando-se que a impetrante gozou de vários aditivos contratuais. Salvo decisão judicial, o administrador não poderá atender o pleito da autora, pena de responder por ato de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Igualmente, justamente por ser princípio basilar da administração pública, o interesse público fica atrelado ao princípio da sua indisponibilidade, de modo que não pode ser renunciado nem mesmo pela própria administração. No ponto, pertinente as lições doutrinarias sobre a matéria, in verbis: Ligado a esse princípio de supremacia do interesse público – também chamado de princípio da finalidade pública – está o da indisponibilidade do interesse público que, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2004:69), “significa que sendo interesses qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor público – não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o que é também um dever – na estrita conformidade do que dispuser a intentio legis”. Mais além, diz que “as pessoas administrativas não têm, portanto, disponibilidade sobre os interesses públicos confiados à sua guarda e realização. Esta disponibilidade está permanentemente retida nas mãos do Estado (e de outras pessoas políticas, cada qual na própria esfera) em sua manifestação legislativa. Por isso, a Administração e a pessoa administrativa, autarquia, têm caráter instrumental”. Portanto, diante da ausência do alegado direito líquido e certo ou, de per si, ato ilegal e abusivo da il. Autoridade Coatora, a rejeição da liminar é medida que se impõe. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. A Agravante sustenta que em meados de 2019 o Agravado manifestou interesse em prorrogar o contrato, cuja vigência termina em 30/06/2020, sendo agora surpreendida pelo ofício que informa a rescisão unilateral em 26/01/2020. Conclui que o ato coator é ilegal, arbitrário e poderá causar sérios prejuízos. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o ato coator e assim assegurar a continuidade do contrato até o fim de sua vigência ou, pelo menos, até o julgamento do recurso. Preparo às fls. 1/2 ID 13759754. É o relatório. Decido. Consulta aos autos de origem demonstra que o douto juiz da causa acolheu, com efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a liminar. Confira-se: Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA em face da decisão proferida por este Juízo que indeferiu a liminar pleiteada (ID no 54167327). O embargante requer o acolhimento dos aclaratórios, alegando que o decisum acima transcrito apresenta erro material no que tange à data de recebimento pela empresa impetrante do Ofício no 1/2020 – SEEC/SEGEA/SUCORP/COSEPA – e omissão acerca da não observância da ampla defesa e do contraditório previamente à rescisão administrativa. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Verifico que assiste razão à parte impetrante no que concerne à existência de erro material no ato decisório, uma vez que o Ofício no 1/2020 – SEEC/SEGEA/SUCORP/COSEPA – fora datado em 03 de janeiro de 2020 e recebido pela empresa apenas em 10 de janeiro de 2020, fixando o término da prestação de serviços na data de 26 de janeiro do mesmo ano e a rescisão contratual no dia seguinte. Nesse ponto, cabe destacar o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que assim dispõe, in verbis: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Assim, considerando-se a exiguidade do prazo estabelecido para que se operasse a rescisão contratual e diante das implicações e prejuízos que podem ser causados à empresa contratada, torno parcialmente sem efeito, por ora, a decisão de ID no 54167327, ad cautelam, para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo rechaçado, assegurando-se a vigência do Contrato no 06/2015 – SEGAD, até a manifestação da il. Autoridade Coatora, do Distrito Federal e do Ministério Público, oportunidade em que reapreciarei o pedido liminar. Em razão dos efeitos infringentes e modificativos pretendidos pela parte embargante, intimem-se a (sic.) o Distrito Federal e a il. Autoridade Coatora para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, com esteio no art. 1.023, §2o, do CPC. Intime-se a il. Autoridade Coatora, com urgência, por mandado, acerca do teor desta decisão. Intimem-se. A suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado até que o pedido liminar seja reapreciado importa na perda de objeto do presente agravo de instrumento. Com efeito, a situação de risco imediato foi dissipada e, o que é mais importante do ponto de vista processual, a liminar será oportunamente reapreciada, o que demonstra que deixou de existir o indeferimento em função do qual foi interposto o presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator